Tribunal: STF
Processo: HC 111094
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus preventivo. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (Arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Nulidade de prova pericial realizada por perito que testemunhou na ação penal. Questão não suscitada nas alegações finais nem nas razões da apelação, mas inaugurada na inicial do writ impetrado no STJ, que dela não conheceu. 



    1. O conhecimento de questões não submetidas nem examinadas nas instâncias precedentes traduz supressão de instância e constitui violação das regras constitucionais definidoras da competência do Supremo Tribunal. Precedentes: HC 100595/SP, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJ de 9/3/2011; HC 100616/SP, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, Julgamento em 08/02/2011, DJ de 14/3/2011; HC 103835/SP, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010, DJ de 8/2/2011; e HC 98616/SP, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010.



    2. In casu, paciente foi condenado a 8 (oito) anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de associação para o tráfico de entorpecentes, sendo certo que a tese ora ventilada - violação do art. 279, inc. II, do CPP, pelo fato de o investigador que testemunhou no inquérito policial e na ação penal ter degravado escutas telefônicas judicialmente autorizadas – foi inaugurado somente no habeas corpus que deu ensejo a esta impetração, por isso o conhecimento do writ traduz dupla supressão de instância.



    3. É assente na jurisprudência desta Corte que eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal (RHC 84083, 2ª T, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ DE 28/05/04, e RHC 64318, 2ª T, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, DJ 24/10/86).



    4.  A materialidade do fato restou determinada à luz não das escutas telefônicas e respectiva degravação, mas antes nas provas testemunhais e nas provas técnicas consistentes dos termos de apreensão e do laudo de constatação. Deveras, o e. STJ, aludindo à ampla cognição fático-probatória do TJ/SC, assentou que “a Corte de origem, revisitando os fatos dos autos, entendeu que os elementos probatórios coligidos eram suficientes para a manutenção do decreto condenatório pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, mesmo após a exclusão da prova emprestada considerada nula”.



    5.  É cediço que, transitada em julgado a sentença sem anterior arguição de nulidade, não cabe dar contornos de revisão criminal ao habeas corpus para reconhecê-la, consoante a jurisprudência desta Corte: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009, DJE 1/7/2009; HC 102.597/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 24/8/2010, DJE 10/9/2010; e HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010, DJE 22/10/2010.



    6. Ordem denegada e liminar cassada.